Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE PARCELAS DE CONDOMÍNIO CONSISTENTES DE SENTENÇA PASSÍVEL DE EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA DECOTE DAS PARCELAS COINCIDENTES EM AMBOS OS TÍTULOS. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Diante da inércia do autor em atender a determinação de emenda à inicial exarada pelo juízo, para retificar os termos do título executivo, a petição inicial deve ser indeferida com a consequente extinção da execução.

2. No caso, a determinação de emenda referiu-se ao decote de valores coincidentes com àqueles constantes em título judicial, resultantes da sentença proferida na ação de cobrança- processo no 0702987-32.2019.8.07.0001.

3. Não há que se falar em novação de dívida, quando a assunção de nova obrigação, não extingue a dívida originária.

4. Recurso desprovido.